Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-48.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005692-48.2021.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Concurso de Credores, Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (EMBARGANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (EMBARGANTE), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PRESQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÕRDÃO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo recorrente, consignando, de forma clara, as razões do convencimento judicial e aplicando as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo GRUPO PICININ, formado pela AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles mesmo interposto, mantendo a decisão de origem, a qual havia indeferido o pedido de suspensão dos apontamentos e protestos em nome do grupo empresarial recuperando.

Na ocasião, a parte embargante, sem imputar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas obter manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo, o voto condutor do aresto impugnado enfrentou todas as teses questionadas pelo recorrente, consignando, de forma clara, as razões do convencimento judicial e aplicando as normas infraconstitucionais que se revelaram pertinentes à hipótese dos autos.

Naquela oportunidade, foi assentado que o simples deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a imediata suspensão/cancelamento de protestos e apontamentos perante os órgãos de proteção ao crédito, mas, tão apenas, a suspensão das ações e execuções em face do devedor (artigo 6º da Lei nº 11.101/2005).

Sob esse prisma, considerando que, exceto quando associado a alguma obscuridade, contradição ou omissão, o prequestionamento não encontra amparo no Recurso de Embargos de Declaração, não há por onde acolher a pretensão recursal.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023